Tribunal: STJ
Processo: 0045680-43.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072678 - MT(2026/0045680-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE FELIX DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - MT016257O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMATIO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA
IN PEJUS
APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de
não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta,
por sua vez, que o julgador, para dizer o direito – exercendo, portanto,
sua soberana função de jurisdictio – encontre fundamentos e motivação
devida, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de
acusação e os limites da pena imposta na origem.
2. No caso, a defesa interpôs apelação com o intuito de rever a fixação
da pena, o que devolveu, portanto, a matéria da dosimetria ao
conhecimento do Poder Judiciário. O Tribunal estadual, ao julgar o
recurso, acresceu fundamentação para manter a fração da minorante
prevista no
o da
o que não configura
art. 4
Lei n. 12.850/2013,
reformatio in pejus.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55948891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2ea97907-d73d-4efc-8e11-60ea3406d2c0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2ea97907-d73d-4efc-8e11-60ea3406d2c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072678 - MT(2026/0045680-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE FELIX DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - MT016257O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMATIO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA
IN PEJUS
APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de
não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta,
por sua vez, que o julgador, para dizer o direito – exercendo, portanto,
sua soberana função de jurisdictio – encontre fundamentos e motivação
devida, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de
acusação e os limites da pena imposta na origem.
2. No caso, a defesa interpôs apelação com o intuito de rever a fixação
da pena, o que devolveu, portanto, a matéria da dosimetria ao
conhecimento do Poder Judiciário. O Tribunal estadual, ao julgar o
recurso, acresceu fundamentação para manter a fração da minorante
prevista no
o da
o que não configura
art. 4
Lei n. 12.850/2013,
reformatio in pejus.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55634347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 0a529243-f3a3-4b55-9d84-9d4b95c78c43

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
JOSÉ FELIX DA SILVA
monocrática em que deneguei liminarmente o habeas corpus impetrado em seu
favor.
O réu foi condenado a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime previsto no
§ 2o, IV, do Código Penal.
art. 121,
O agravante reitera que "indiretamente (ou diretamente) o TJMT
prejudicou a situação processual do
agravante, pois se fosse utilizar a
Apelante/ora
decisão que foi combatida (1a instância) pelo recorrente, dever-se-ia,
necessariamente, diminuir a pena (aumentar o patamar de redução da minorante)"
(fl. 125).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A respeito da matéria trazida na impetração, a Corte local assim decidiu
(fls. 19-20, grifei):
DO QUANTUM DE
PARA O BENEFÍCIO DA
2/3
COLABORAÇÃO PREMIADA.
Pretende o recorrente a aplicação da fração de
(dois terços) na
2/3
diminuição da pena em razão da colaboração premiada.
Oportuno ressaltar que o quantum referente ao reconhecimento do
benefício da colaboração premiada não é fixo, sendo determinado
com base na análise da eficácia e da relevância das informações
fornecidas pelo colaborador.
O juiz é o responsável por decidir qual benefício será aplicado e
em qual medida, considerando as circunstâncias do caso, a
gravidade do crime e o grau de contribuição do acordo.
A colaboração premiada é um acordo firmado entre o investigado
e o Ministério Público ou o delegado de polícia, sendo as bases
Documento eletrônico VDA55634347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 0a529243-f3a3-4b55-9d84-9d4b95c78c43

para o cálculo do benefício, estabelecidas no artigo 4o da
(Lei das Organizações Criminosas).
Lei no 12.850/2013
Analisando a sentença condenatória, observo que o magistrado de
origem aplicou a fração de
(metade) para a diminuição da
1/2
pena em razão da colaboração premiada, fundamentando que:
“sem causas de aumento, contudo, reconhecida a causa de
diminuição da pena, diante da efetiva colaboração que
culminou com a identificação do coautor, inclusive com sua
condenação, reduzo a pena por 1⁄2, fixo a pena em 09(nove)
anos de reclusão” (sic)
A colaboração premiada é um instrumento negocial em que o
quantum ideal de redução de pena não é predeterminado (a
estabelece uma margem de redução de pena,
Lei no 12.850/2013
de
a
).
1/3
2/3
O quantum é definido de forma individualizada, após uma análise
cuidadosa da efetividade, do momento e do alcance da
colaboração, além de outras circunstâncias específicas do caso.
In casu, o magistrado aplicou a fração de
para diminuir a
1/2
pena, em favor do
fundamentando que a
réu/apelante,
relevância da colaboração do apelante, resultou na
condenação do coautor do crime, o réu Rogério Fernando.
No caso ora analisado, tem-se que a fração encontrada pelo
judicante para diminuir a pena em razão da colaboração
premiada, encontra-se proporcional e razoável, diante da
gravidade do crime praticado é um fator relevante na análise
da dosimetria da pena,e dependendo do crime, por exemplo,
pode ter um patamar de redução diferente.

A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados nestes
termos (fl. 25):
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a
questão relativa à colaboração premiada, reconhecendo a utilidade
da contribuição prestada, limitada à identificação e condenação de
coautor,
sem
alcançar
outros
resultados
previstos
na
Lei no 12.850/2013.
A manutenção da fração de
mostra-se proporcional e razoável,
1/2
considerando a efetividade da colaboração e a gravidade concreta
do crime, não havendo obrigatoriedade de aplicação da fração
máxima de 2/3.
A explicitação, pelo Tribunal, de elementos já considerados
implicitamente na sentença não configura inovação argumentativa
nem viola a vedação à reformatio in pejus indireta.

Documento eletrônico VDA55634347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 0a529243-f3a3-4b55-9d84-9d4b95c78c43

A
traduz-se na vedação a que, em recurso interposto
reformatio in pejus
exclusivamente pela defesa, se agrave a situação do recorrente em relação à
decisão impugnada, aceita pelo acusador.
Reitero que não há como acolher a alegação do agravante de que o fato
de o Tribunal estadual haver acrescido fundamentação para manter a fração da
minorante prevista no art. 4o da Lei n.

12.850/2013 caracterizaria vedada reforma
em prejuízo do réu. A defesa interpôs apelação com o intuito de rever a fixação da
pena, o que denota, portanto, que a matéria da dosimetria foi devolvida ao
conhecimento do Poder Judiciário.
A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não
ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez,
– exercendo, portanto, sua soberana função
que o julgador, para dizer o direito
de
–
, respeitada, à
jurisdictio
encontre fundamentos e motivação devida
evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e os limites da pena
imposta na origem.
Nessa perspectiva:
[...]
1. A nova ponderação das circunstâncias judiciais estabelecida
pelo Tribunal de origem não resultou em agravamento da situação
do sentenciado. Assim, não ofende o princípio do ne reformatio in
, segundo o qual, em recurso exclusivo da defesa, a situação
pejus
do réu não pode ser agravada em relação à pena antes fixada.
2. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 1.736.086/RS
Joel Ilan
, 5a T., DJe
Paciornik
18/6/2019)

[...]
4. A ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao
juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos
declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que
não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do
condenado, não há falar em reformatio in pejus,
[...]
(
, relatora Ministra
, 6a
AgRg no HC n. 737.933/SP
Laurita Vaz
T., DJe de
)
23/5/2022.

Documento eletrônico VDA55634347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 0a529243-f3a3-4b55-9d84-9d4b95c78c43

Menciono, ainda, o
, que fixou a tese de que
Tema Repetitivo n. 1.214
"[...] não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um
fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra
circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a
"
valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(grifei).
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 0a529243-f3a3-4b55-9d84-9d4b95c78c43

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.678 / MT
Número Registro: 2026/0045680-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028351020058110064 28351020058110064
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
ADVOGADO
: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - MT016257O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: JOSE FELIX DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE FELIX DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - MT016257O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: 911009d0-45c5-4231-986c-6ee168aa197d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:33
Código de Controle do Documento: 911009d0-45c5-4231-986c-6ee168aa197d